Tribunal: TJSP
Processo: 2167531-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de distribuição de combustível. Ação revisional c.c. rescisão contratual. Reconvenção. Reconvinte que postula a tutela de urgência para determinar que o autor recaracterize os elementos do posto de combustível de imagem da Ipiranga e se abstenham de adquirir produtos de outras empresas. Indeferimento da tutela. A tutela só se concede quando houver elementos que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de distribuição de combustível. Ação revisional c.c. rescisão contratual. Reconvenção. Reconvinte que postula a tutela de urgência para determinar que o autor recaracterize os elementos do posto de combustível de imagem da Ipiranga e se abstenham de adquirir produtos de outras empresas. Indeferimento da tutela. A tutela só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do CPC/2015, o que não ocorreu na espécie. Necessidade de instauração do contraditório. Manutenção da decisão que indeferiu o pedido. Recurso improvido.